Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706593-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: HAROLDO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDIÁGUA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra decisão interlocutória que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença que foi instaurado por HAROLDO FERREIRA DE OLIVEIRA em face da agravante. Nas razões do recurso, a agravante alega que o cumprimento de sentença e a decisão agravada contrariam os acórdãos do TJDFT e do STJ de julgamento da demanda coletiva que tramitou sob o no 2011.01.1.11960-2, na qual o IBEDEC - Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo foi parcialmente vencedor da demanda proposta contra a Fundiágua. Aduz ilegitimidade ativa do exequente, uma vez que a Corte Superior determinou expressamente que somente podem executar o título judicial aqueles associados que tiverem expressamente autorizado o ajuizamento da demanda coletiva pela IBEDEC, o que não seria o caso do exequente. Argumenta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, uma vez que seu alcance foi limitado aos consumidores participantes da instituição cujos contratos não tenham se encerrado durante o curso do processo e determinou que a liquidação de sentença se dê por autorização expressa do mutuário. Destaca que todos os contratos de empréstimo colacionados pela parte exequente nestes autos encerraram-se no curso do processamento da ação principal (proc. 2011.01.1.112960-2), cujo trânsito em julgado ocorreu em 30 de agosto de 2019. Acrescenta que o acórdão do TJDFT se referiu aos contratos de empréstimos firmados entre os participantes e a Fundiágua, ao julgar embargos declaratórios opostos exatamente para pedir à Corte a definição e os limites do julgado. Alega que a “fumaça de bom direito” está consubstanciada nos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e desse TJDFT, ambos proferidos nos autos principais, que teriam sido ignorados pela decisão ora agravada. Sustenta, ainda, existir perigo da demora do provimento de urgência ora vindicado, pois nos autos do Cumprimento de Sentença, o juízo monocrático já determinou a constrição nos bens da Fundiágua, tendo sido efetivada penhora de mais de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) em suas contas, com sérios prejuízos às reservas que são utilizadas para o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus participantes. Por fim, requer seja deferido efeito suspensivo ao agravo, determinando-se, ainda, a revogação das medidas já adotadas de constrição dos bens da Fundiágua. Em caráter sucessivo, pugna que seja declarado, antecipando-se a tutela recursal, que somente são passíveis de execução os contratos de empréstimos celebrados com a Fundiágua que não se encerraram no curso do processo. No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se a ilegitimidade ativa do autor e/ou que os contratos de empréstimo que embasam o cumprimento de sentença não são passíveis de execução, haja vista terem sido encerrados no curso da ação coletiva. Preparo recursal recolhido e comprovado (ID 23776934). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal poderão ser conferidos ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, mas não da antecipação da tutela pretendida. Extrai-se do relatório do julgamento recurso especial no 1.556.504/DF (ID 23776928 - Pág. 132) em breve resumo da demanda que originou o título executivo, nos seguintes termos: “Consta dos autos que IBEDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDO E DEFESA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO (IBEDEC) propôs ação coletiva de consumo contra FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DA PREVIDÊNCIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (FUNDIÁGUA), objetivando a reformulação da taxa de juros dos contratos firmados para a limitação a 1% mensais, além do impedimento de inclusão dos consumidores em mora no banco de dados de proteção ao crédito, além da devolução do que foi pago em excesso e a isenção de multas. O Juízo de piso julgou a ação improcedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73 (e-STJ, fls. 815/820). O Tribunal a quo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por IBEDEC tão somente para afastar a capitalização mensal dos juros (e-STJ, fls. 871/891). Os embargos de declaração opostos por FUNDIÁGUA foram parcialmente acolhidos para acrescentar que o julgado se aplica apenas aos consumidores participantes da instituição autora, cujos contratos não tenham se encerrado durante o curso do processo, bem como para determinar que a liquidação de sentença se dê por autorização expressa do mutuário. Os declaratórios opostos por IBEDEC, por sua vez, foram acolhidos para arbitrar os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o do CPC/73 (e-STJ, fls. 903/911).(...)” Na decisão, consignou ainda o Ministro relator: “(...)O Tribunal a quo entendeu que a coisa julgada não deve alcançar a esfera daqueles consumidores que estiverem filiados à FUNDIÁGUA, "cujos contratos não tenham se encerrado durante o curso do processo e determino que a liquidação de sentença se dê por autorização expressa do mutuário" (e-STJ, FL. 909). Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte que, adotando o posicionamento do STF, no julgamento do RE no 573.232/SC, sob o regime da repercussão geral, se firmou no sentido de que as associações necessitam de autorização específica de seus associados para atuarem como representantes processuais. Desta forma, só podem executar o título executivo judicial de ação coletiva aquele que autorizou expressamente o ajuizamento da demanda. (...)” Verifica-se, portanto, plausibilidade das alegações da agravante no sentido de que o título judicial impôs diversas limitações à sua exigibilidade. Contudo, o atendimento pelo exequente das exigências para a instauração do cumprimento de sentença deverá ser verificado oportunamente pelo órgão colegiado competente. Desse modo, não é possível afirmar, antecipadamente, que somente são passíveis de execução os contratos de empréstimos celebrados com a Fundiágua que não se encerraram no curso do processo, como ora defendido, e não aqueles firmados entre os associados e a Ibedec, como entendeu o magistrado. Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença, o seu prosseguimento, poderá gerar atos expropriatórios o que, ainda que haja reversibilidade, causam prejuízos às partes e ao Poder Judiciário, diante da possibilidade de serem desfeitos em razão de eventual provimento do recurso, uma vez que ainda estão pendentes questões controvertidas acerca da legitimidade do exequente. Por outro lado, não há comprovação de que a penhora já realizada compromete severamente a continuidade das atividades da agravante durante a tramitação deste recurso, o que costuma ser célere, e, portanto, deve ser mantida a fim de assegurar a satisfação do processo. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença originário, até o julgamento do mérito deste recurso, e indefiro o pedido de antecipação da tutela para desbloqueio da penhora já realizada e limitação da execução aos contratos estabelecidos entre os associados do Ibedec e a Fundiágua. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o agravado a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 5 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora